Tribunal: TJSP
Processo: 2280765-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
VOTO N° 28227

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução DE título extrajudicial – DECISÃO QUE rejeitou A arguição de impenhorabilidade do imóvel rural e condenou o executado ao pagamento de multa por litigância de má-fé - irresignação do executado – descabimento – penhorabilidade do imóvel já reconhecida por acórdão transitado em julgado nos embargos à execução no 1000273-66.2019.8.26.0334 –

Ementa:

VOTO N° 28227

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução DE título extrajudicial – DECISÃO QUE rejeitou A arguição de impenhorabilidade do imóvel rural e condenou o executado ao pagamento de multa por litigância de má-fé - irresignação do executado – descabimento – penhorabilidade do imóvel já reconhecida por acórdão transitado em julgado nos embargos à execução no 1000273-66.2019.8.26.0334 – Ausência de fatos novos que pudessem justificar a reiteração do pedido em Juízo – executado que deliberadamente omitiu a existência de duas demandas anteriores contendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido - terceira reiteração de pedido e tentativa de inovação processual que evidenciam a ocorrência de litigância de má-fé – inteligência do art. 80, incisos II e VI do CPC – precedente desta e. corte – decisão mantida.